Tribunal: TJBA
Processo: 8142024-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142024-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGILENE GOIS DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO DIREITO DE ALEGAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LITERALIDADE DO ART. 178 DO CC. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Cuida-se de recurso interposto em face de sentença que reconheceu a decadência do direito de alegar vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado. Incidência do prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, inc. II do CC. Precedentes do STJ.

2. "
De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato
."(AgInt no AREsp 1634177/RJ, Rel. Min.Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/09/2020)

3. A insurgência analisada repousa na existência de vício de consentimento em relação à modalidade pactuada. Assentada tal premissa, verifica-se que a contratação ocorreu em 29.07.2015 e a ação foi proposta somente em 22.10.2023. Assim sendo, forçoso o reconhecimento da decadência, conforme consignado na sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8142024-91.2023.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante REGILENE GOIS DE JESUS e como Apelado BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA